Tribunal: STF
Processo: ARE 1385071
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (fl. 12, Doc. 85):



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GDM-PST. LEI Nº 12.702/2012. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. CRITÉRIO DISTINTIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. 



    1. Cinge-se a controvérsia em verificar se os médicos que optam pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais fazem jus ao recebimento da gratificação GDM-PST em valor correspondente ao dobro daquele recebido pelos médicos que exercem suas funções em jornadas de 20 (vinte) horas semanais.



    2. Há que se observar que os vencimentos dos médicos que laboram 40 (quarenta) horas semanais correspondem exatamente ao dobro daqueles que optam pela jornada de 20 (vinte) horas, o que permite concluir que as atividades por eles desempenhadas são correlatas, de maneira que a remuneração percebida deve ser proporcional, sob pena de acarretar tratamento discriminatório decorrente da redução da remuneração do servidor que opta pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.



    3. O artigo 37, XVI, alínea “c”, da Constituição Federal autoriza a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, o que reforça a ausência de razoabilidade do critério adotado pela União, pois o exercício de dois cargos em regime de 20 (vinte) horas semanais poderia ensejar remuneração maior que aquela percebida pelo profissional que exerce um único cargo no regime de 40 (quarenta) horas semanais.



    4. Em consulta aos julgados que deram ensejo à elaboração do Enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, verifica-se que seu intuito é vedar ao Poder Judiciário que, com fundamento no princípio da isonomia, estenda a categoria diversa de servidor público rubricas remuneratórias pagas a cargo distinto, reconhecendo-se a licitude da criação de estruturas remuneratórias diversas apenas quando os cargos apresentarem peculiaridades que os especifiquem.



    5. O presente caso abrange a mesma carreira de médico, diferenciando-se os servidores públicos apenas no que tange à extensão da jornada de trabalho. A hipótese trata de evitar o tratamento discriminatório no bojo do mesmo cargo, sem critério objetivo que o justifique, não havendo que se falar, portanto, em eventual violação ao artigo 37, Inciso XIII, da Constituição Federal.



    6. Recurso de apelação provido para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos autorais para reconhecer o direito dos demandantes a perceber a Gratificação de Desempenho GDM-PST na 2ª jornada de trabalho, no mesmo valor pago hoje na 1ª jornada de trabalho, bem como condenar a União ao pagamento das prestações mensais em atraso, respeitada a prescrição quinquenal. Ônus sucumbenciais invertidos e, em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, levando-se em consideração o artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 88), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que “a decisão recorrida viola frontalmente a reserva de lei prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição da República; a vedação de equiparação de vencimentos e proventos, estabelecida no artigo 37, inciso XIII, da Carta Constitucional; e a iniciativa privativa do Presidente da República para a lei que disponha sobre aumento de remuneração dos servidores públicos do Executivo, nos termos do artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição da República” (fl. 3, Doc. 88).



    Aduz, ainda, que “a decisão contraria o enunciado nº 37 da súmula vinculante desse Supremo Tribunal Federal, equipara remuneração de servidores ocupantes de cargos distintos, embora todos possuam a exigência a habilitação para a prática da medicina” (fl. 4, Doc. 88).



    Argumenta que “o v. acórdão recorrido, ao entender que, para fins de incidência do teto remuneratório, devem ser considerados isoladamente a sua aposentadoria e a pensão por morte por ele percebida, violou frontalmente o disposto no art. 37, XI da CRFB” (fl. 6, Doc. 88).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso extremo para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que (a) ausente o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF; (b) eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa, ou indireta; e (c) o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base na análise dos fatos, incidindo, no caso, a orientação prevista na Súmula 279/STF (Doc. 90).



    No Agravo (Doc. 92), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices processuais.



     



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegada ofensa aos arts. 37, X e XI, e 61, §1º, II, “a”, da Constituição Federal, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Além do mais, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 12.702/2012), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, citem-se as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.367.694/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 23/2/2022; e RE 1.335.175/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/8/2021, essa última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. FORMA DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO DIFERENCIADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente